Tribunal: TJES
Processo: 5012276-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012276-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE PEREIRA PRIMO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 215-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012276-13.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PEREIRA PRIMO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ PEREIRA PRIMO FILHO
contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Segundo consta do caderno processual o paciente teria praticado importunação sexual em desfavor de 03 crianças, com 10, 14 e 15 anos de idade.

Dos autos extrai-se que o paciente teria mostrado o órgão genital para as menores.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

A segregação cautelar também se faz necessária, ao menos neste momento, pois se posto em liberdade, poderá o paciente voltar a praticar atos da mesma espécie, gerando nas vítimas verdadeiro temor e insegurança.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)